Tribunal: TJPA
Processo: 0823750-60.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823750-60.2025.8.14.0000

PACIENTE: SAVIO MARTINS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº. 0823750-60.2025.8.14.0000.

EMBARGANTE:
SÁVIO MARTINS DOS SANTOS.

ADVOGADOS:
MARCIO RODRIGUES ALMEIDA, OAB/PA nº 9.881; ARIANE BORGES CORDEIRO, OAB/PA nº 35.187.

EMBARGADO:
Acórdão de ID. 33423644.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada.

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA TESE DE CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS (ART. 157, § 1º, CPP). INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela Defesa em face de acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem de Habeas Corpus que visava o trancamento de ação penal por homicídio qualificado. Alega-se a existência de omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar, de forma aprofundada, sobre a tese de que os depoimentos testemunhais que embasam a denúncia seriam provas ilícitas por derivação ("frutos da árvore envenenada"), por estarem contaminados pelo reconhecimento fotográfico tido por nulo, o que afastaria a justa causa para a ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada o ponto questionado, consignando expressamente que a análise aprofundada sobre a eventual contaminação das provas é matéria a ser dirimida durante a instrução processual, por demandar reexame fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

4. A decisão colegiada não ignorou a tese defensiva, mas sim deliberou sobre o momento e o meio processual adequados para sua apreciação, concluindo que a existência de indícios de autoria autônomos, em uma análise preliminar, era suficiente para afastar a excepcionalidade do trancamento da ação penal.

5. A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, um novo exame do mérito e a obtenção de efeitos infringentes, finalidade para a qual os aclaratórios são manifestamente inadequados.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, para manter integralmente o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 157, § 1º, 226 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 976.542/RJ; STJ, EDcl no AgRg no REsp 2.076.473/TO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 33491338) opostos por
SÁVIO MARTINS DOS SANTOS
, por meio de seus advogados, em face do v. acórdão de ID 33423644, proferido por esta Egrégia Seção de Direito Penal, que, à unanimidade, denegou a ordem nos autos do Habeas Corpus nº 0823750-60.2025.8.14.0000.

O Habeas Corpus originário buscava o trancamento da Ação Penal nº 0800022-46.2025.8.14.0046, sob o argumento principal de ausência de justa causa, decorrente da nulidade do reconhecimento fotográfico (violação ao art. 226 do CPP) e da consequente contaminação das demais provas indiciárias.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre o argumento central da impetração: a de que os depoimentos testemunhais não constituiriam fonte autônoma de prova, pois estariam irremediavelmente contaminados pela ilicitude do reconhecimento fotográfico que os precedeu, em clara violação à teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP).

Afirma que, ao relegar a análise da contaminação para a instrução processual, o julgado deixou de prestar a jurisdição de forma completa, omitindo-se sobre o principal fundamento jurídico do writ. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão, com a atribuição de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Nilton Gurjão das Chagas (ID 33934077), opinou pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

2. DO MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração constituem meio processual destinado a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

O embargante aponta suposta omissão no acórdão que, em verdade, inexiste. A decisão colegiada enfrentou de maneira clara, direta e fundamentada o ponto nevrálgico da impetração, chegando a uma conclusão contrária aos interesses da defesa, o que não se confunde com vício sanável por esta via.

A tese central do embargante é a de que o acórdão silenciou sobre a contaminação das provas testemunhais. A alegação não prospera.

O voto condutor, ao analisar a pretensão de trancamento da ação penal, foi explícito ao consignar o motivo pelo qual a tese de contaminação não seria analisada de forma exauriente nesta via:

"A análise aprofundada do valor probatório do reconhecimento e sua eventual contaminação das demais provas é matéria a ser dirimida durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, sendo inviável na via estreita do habeas corpus." (ID 33423644)

Ora, ao afirmar que a matéria é imprópria para a via do
habeas corpus
, o acórdão não se omitiu; pelo contrário,
emitiu um juízo de valor sobre a questão
, decidindo, de forma fundamentada, que a complexidade da análise da dependência causal entre as provas exigiria uma dilação probatória incompatível com o rito célere do
writ
.

A decisão embargada realizou o
distinguishing
necessário: reconheceu a nova orientação do STJ sobre o art. 226 do CPP, mas concluiu que, no caso concreto, a denúncia se amparava em outros elementos (depoimentos testemunhais), cuja existência, por si só, afastava a excepcionalidade do trancamento liminar da ação penal. A definição se tais depoimentos são "fontes autônomas" ou "frutos da árvore envenenada" é, precisamente, o mérito da prova, a ser depurado na instrução.

O que se percebe, em verdade, é o nítido propósito do embargante de rediscutir a matéria e forçar a obtenção de efeitos infringentes, buscando uma nova avaliação sobre o acerto da decisão que relegou a análise aprofundada da prova para o juízo de primeiro grau. Tal pretensão é manifestamente incabível, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional
, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa. (...) As alegações defensivas (...)
exigem análise aprofundada das provas, o que se revela incompatível com a via estreita do habeas corpus
. (STJ - AgRg no HC: 976542 RJ 2025/0018555-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025) – destaquei.

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão foi claro ao estabelecer os limites cognitivos do
habeas corpus
e fundamentar por que a tese defensiva, em sua plenitude, deveria ser apreciada no curso da ação penal.

Por fim, cumpre salientar que, mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável a demonstração da existência de um dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. A mera intenção de prequestionar a matéria para viabilizar o acesso às instâncias superiores não torna cabível o recurso quando ausente seu pressuposto legal.

Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão judicial
, mas apenas à correção de eventuais vícios de omissão, contradição ou obscuridade, conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal. (...) Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, sendo certo que
a parte busca, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração
. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 2076473 TO 2023/0192080-3, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) – destaquei.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para manter integralmente o v. acórdão de ID 33423644, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 31/03/2026